Tribunal: TJDFT
Processo: 0710351-40.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710351-40.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA DOS SANTOS NEIVA APELADO: CONCEPTCAR VEÍCULOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por ALESSANDRA DOS SANTOS NEIVA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que julgou improcedente o pleito autoral. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal quanto ao pedido de declaração de nulidade da cláusula alegadamente abusiva de exclusão da garantia pelos danos no sistema de arrefecimento, uma vez que tal pedido não foi deduzido na origem. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de outubro de 2025 17:55:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador